Tribunal: TJBA
Processo: 8031227-53.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031227-53.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WANDSON MOTA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WANDERVAL MACEDO DA SILVA JUNIOR

APELADO: EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL
E CONSTITUCIONAL
. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DIREITOS DA PERSONALIDADE. UTILIZAÇÃO DE IMAGEM SEM AUTORIZAÇÃO EM REPORTAGEM JORNALÍSTICA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por servidor público da área da saúde contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais fundado na suposta utilização indevida de sua imagem em matéria jornalística divulgada pela Empresa Baiana de Jornalismo S/A. O recorrente sustenta que teve sua imagem capturada sem autorização durante o exercício de suas funções em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), sendo posteriormente publicada em reportagens relacionadas à pandemia de COVID-19, apesar de ter solicitado que sua imagem não fosse utilizada. Argumenta que houve violação aos seus direitos da personalidade, com finalidade comercial, e requer a reforma da sentença para que seja arbitrada indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em determinar se a utilização da imagem do autor, em contexto jornalístico de interesse público, sem autorização expressa, configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável, considerando a alegada ausência de consentimento e o suposto intuito comercial da publicação.

III. Razões de decidir

1. A imagem foi captada em local público, sem veiculação de conteúdo ofensivo ou identificação pessoal direta, não havendo menção ao nome do autor.

2.

A matéria jornalística veiculada possui caráter informativo e interesse público, relacionada ao contexto da pandemia da COVID-19, protegida pelo direito à liberdade de imprensa.

3.

Não restou comprovada a utilização da imagem com fins comerciais autônomos nem houve prova de prejuízo concreto à honra ou privacidade do autor.

4.

O uso da imagem se deu nos limites do exercício regular do direito à informação, não caracterizando abuso ou ilicitude.

5.

A ponderação entre os direitos fundamentais envolvidos (imagem e informação) justifica a prevalência do direito à liberdade de imprensa no caso específico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A utilização de imagem captada em local público, sem conteúdo ofensivo ou identificação pessoal direta, em matéria jornalística de interesse coletivo, não configura violação ao direito de imagem. 2. A liberdade de imprensa prevalece, no caso concreto, sobre o direito à imagem, quando ausente intuito comercial ou conteúdo difamatório."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8031227-53.2020.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
Negar
PROVIMENTO
aos recursos,
pelas razões adiante expostas.

Salvador, de

de 2025.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

Procurador (a) de Justiça